Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Se a dinâmica dos fatos foi analisada em prol da constatação de que a conferência do objeto do contrato discutido teria sido efetivamente realizada com a empresa, o recurso contra decisão pretende tão somente reexaminar a causa.
4. Não há omissão no exame do pedido de gratuidade de justiça se o requerente, em comportamento contraditório, recolhe as custas recursais.
5. O manejo, numa primeira oportunidade, dos embargos de declaração denota o simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema de recursos insculpido na legislação vigente, não rendendo azo à multa fundada em caráter protelatório, assentada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recursos não providos.